Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-91.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000604-91.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA SINIGALIA LOPES LIMA - CPF: 016.003.851-09 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), FRANCISBEL LUIZ PAULINO (TERCEIRO INTERESSADO), VANDA SANTOS DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LEITE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO DA PACIENTE – IMPRESCINDIBILIDADE – LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL – RECUSA INDEVIDA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000604-91.2019.8.11.0002

EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA: JULIANA SINIGALIA LOPES LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade,

desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando “
este juízo DEIXOU DE SE MANIFESTAR acerca da tese defensiva uma vez que apenas se limitou a fundamentar quanto aos tratamentos não inseridos no rol da ANS, deixando de se pronunciar acerca do medicamento/material de cunho domiciliar, matéria que, evidentemente, deveria ter-se pronunciado, não contando o decisum com os elementos essenciais previstos na legislação processual vigente
” (sic)
.

Defende que “
tendo em vista que os argumentos deduzidos na contestação não foram enfrentados em sua integralidade, conclui-se que a sentença embargada deixou de analisar matérias indispensáveis à correta analise do direito invocado, devendo ser sanada a omissão apontada
” (sic).

Sustenta que “
o contrato de prestação de serviços de saúde não confere ao usuário cobertura ampla e irrestrita, devendo ser observadas as cláusulas pactuadas e a exata disciplina da lei reguladora do setor
” (sic).

Assevera que “
o cerne da demanda não diz respeito a indicação do fornecimento do equipamento para terapia com Sistema Integrado de Infusão Contínua Subcutânea de Insulina: Bomba ACCU CHEK + KIT INSUMOS + KIT E INSUMOS ANUAL, mas se o seu fornecimento possui cobertura contratual e legal pelo plano de saúde
” (sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios. (Id. 215435658).

Contrarrazões ofertadas pela embargada, postulando pela rejeição destes aclaratórios (Id. 217256185).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 214295684, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO DA PACIENTE – IMPRESCINDIBILIDADE - LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL – RECUSA INDEVIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear os procedimentos solicitados pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de que não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, em sendo comprovada a necessidade do apelante em fornecer o medicamento bomba de insulina, cujo laudo médico é expresso que é a melhor terapia para o quadro da paciente, dentre todas as outras empregadas, impõe a obrigação do plano de saúde no custeio do medicamento”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste a embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção na análise do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, mormente em relação à mitigação do Rol de Procedimento da ANS, bem como à obrigatoriedade no fornecimento de medicamento de uso domiciliar, vejamos:

“[...]
Voltando-se os olhos ao caso sub judice, não se desconhece o recente entendimento da Corte Superior que ao julgar os REsp nº. 1.886.929 e 1.889.704, sob a sistemática dos repetitivos, por maioria de votos dos Ministros, firmou-se no sentido de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), via de regra, é taxativo.

Isso, contudo, não quer dizer que o simples fato de eventualmente não constar da lista assegurará a legitimidade da recusa praticada, já que a decisão paradigma, igualmente, fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. Confira-se:

“1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2.

A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Observa-se que o item 4 de forma expressa e pormenorizada elencou em que circunstâncias é obrigação do plano de saúde em custear com o procedimento cirúrgico e/ou tratamento devido, dentre os quais destaca-se a indicação por médico que acompanha a paciente e a comprovação da eficácia respectiva, o que se verifica na espécie, inclusive assegurado por recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais.

In casu, infere-se que a autora-apelada foi diagnosticada com “Diabetes mellitus tipo 1”, e que a médica responsável pelo acompanhamento clínico da paciente, Dra. Claúda M. Santana – CRM-MT 4418, indicou o uso do medicamento “Bomba de Infusão ACCU – CHEK COMBO + KIT DE INSUMOS ANUAL” (Id. 207105755).

Além disso
, consta no laudo médico que o fármaco tem proporcionado melhora significativa dos episódios de hipoglicemia, bem como em sua qualidade de vida, sendo essencial para o tratamento pleiteado.

Ademais,
levando em consideração o elevado valor do fármaco R$17.808,08 (dezessete mil e oitocentos e oito reais), como informado pela própria apelante, deve ser considerada a necessidade do medicamento, bem como a hipossuficiência da mesma frente ao plano de saúde.

Nesse passo,
entendo que a prescrição médica formulada por profissional habilitado indicando o tratamento médico é suficiente a balizar o fornecimento do fármaco buscado
, sobretudo porque deve o plano de saúde fornecer todos os meios necessários para o efetivo procedimento pleiteado, sob pena de se frustrar a expectativa da cura da enfermidade
”
[...].

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR - ILEGALIDADE DA NEGATIVA DA COBERTURA - OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
”. (TJ-MT 10313854220208110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – COOPERATIVA DE SAÚDE SUPLEMENTAR -
CUSTEIO DE MEDICAMENTO (REGORAFENIBE – STIVARGA) DE USO DOMICILIAR PELO PLANO DE SAÚDE - CONTRADIÇÃO
– OCORRÊNCIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. Hão de ser acolhidos em parte os aclaratórios, apenas para sanar a contradição apontada – consistente no fornecimento do medicamento Regorafenibe – Stivarga, incluído no Rol de Procedimentos da ANS, por parte do plano de saúde – mantendo-se, entretanto, o resultado final do acórdão quanto à ausência de dano moral.
” (TJ-MT 10049273420198110037 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2022)

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024